Tribunal: TJMT
Processo: 1009568-74.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009568-74.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Esbulho / Turbação / Ameaça, Aquisição]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BIRIGUI HOME OFFICE CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA - CNPJ: 38.479.662/0001-69 (EMBARGANTE), THIAGO DA SILVA BARBOSA - CPF: 707.658.121-34 (EMBARGADO), FABIA DA SILVA BARBOSA - CPF: 084.868.257-25 (EMBARGADO), DIEGO DA SILVA BARBOSA - CPF: 732.440.311-53 (EMBARGADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), CRISTIANO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 710.515.201-00 (ADVOGADO), MIKE ARTUR RIBEIRO VIANNA QUINTO - CPF: 008.316.021-39 (ADVOGADO), MARCEL RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 010.569.741-92 (ADVOGADO), RAFAEL DALL AGNOL - CPF: 007.952.631-47 (ADVOGADO), AURELIO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 691.309.221-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA ANTECIPADA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MANTIDA – OMISSÃO QUANTO A APRESENTAÇÃO DA CONTRAMINUTA – RECONHECIMENTO – VÍCIO SANADO – PODER GERAL DE CAUTELA – AVERBAÇÃO - MANUTENÇÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, SEM EFEITO MODIFICATIVO.

Verificada a existência de omissão no julgado, impõe-se sanar o vício a fim de assegurar a prestação jurisdicional plena.

Nada impede o juiz de, com amparo no poder geral de cautela, determinar de ofício a adoção de medida tendente a garantir a utilidade do provimento jurisdicional buscado na ação.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por

BIRIGUI HOME OFFICE CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA.,
contra acordão proferido no Agravo Interno que, a unanimidade, proveu parcialmente o recurso, nos termos do voto do Relator.

O Embargante defende que o acordão é omisso, quando foi apresentada contraminuta ao agravo interno.

Explica que consta das contrarrazões que foi apresentada contranotificação, a qual convocou os agravantes/embargados para assinar os contratos definitivos.

Adiante, quanto ao pedido alternativo, explica que não há nas razões do agravo de instrumento ou mesmo no agravo interno, pedido de averbação relativo ao agravo de instrumento, de modo que o deferimento de algo que sequer foi requerido, dá margem ao julgamento
extra petita.

Aponta que: “certo é que o poder geral de cautela é sempre bem-vindo, contudo, no caso em foco, temos que já restou comprovado nos autos que os direitos sobre os objetos das matrículas 123.986 e 123.987, ambas do CRI de Rondonópolis-MT já foram negociados, documento este juntado com a contraminuta (ID. 133246692). A propósito, referido fato já era há muito de conhecimento dos agravantes/embargados (ID. 133246676).”.

Ao final requer “a. Seja reconhecida a omissão relativa ao relatório e ao voto, posto que não apontaram a existência de contraminuta e documentos, dos quais aqui se faz especial remissão aos IDs. 133246660 e 133246693; b. Seja reconhecida a contradição no julgado que julgou procedente pedido que não foi matéria de requerimento pelos ora embargados, respeitando, pois, o princípio da congruência.”.

Contrarrazões (id. 138610178).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por BIRIGUI HOME OFFICE CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA., contra acordão proferido no Agravo Interno que, a unanimidade, proveu parcialmente o recurso, nos termos do voto do Relator.

A ementa do acordão embargado é a seguinte:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA ANTECIPADA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MANTIDA – ACOLHIMENTO DO PEDIDO ALTERNATIVO – AVERBAÇÃO EM MATRÍCULA DO IMÓVEL, DADO EM PAGAMENTO, DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO – POSSIBILIDADE – PODER GERAL DE CAUTELA – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em face do poder geral de cautela, a averbação na matrícula do imóvel, da existência da declaratória de nulidade e/ou rescisão contratual e reintegração de posse, mesmo em fase de conhecimento, é possível a fim de resguardar direitos do autor, bem como de terceiros porventura interessados.”

Pois bem.
De acordo com o previsto no artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão impugnado, bem assim para corrigir lhe erro material.

Há que se reconhecer a omissão contido no relatório do acordão, no que tange a ausência de apreciação da contraminuta apresentada (id. 133951153).

Em que pese a omissão, não há efeito infringente a ser aplicado, pois, a decisão agravada de indeferimento do pedido liminar foi mantida; apenas, em observância ao poder geral de cautela, restou autorizado a averbação na matrícula do imóvel a existência da ação.

Também não há falar em ofensa a dialeticidade, pois, há menção e impugnação expressa de fundamentos adotados na decisão agravada, de maneira suficiente para sua apreciação.

As demais questões, são objetos do próprio agravo de instrumento e não do agravo interno, que visa a verificação de elementos aptos a modificar a decisão do Relator.

Esclareço que a menção que se faz de que não sabe a versão da parte ré é relativamente a 1º. Instância, pois, é lá que as questões devem ser suscitadas e discutidas; lembrando que o agravo interno, possui efeito devolutivo extremamente restrito ao que foi decidido na decisão agravada, no momento em que foi proferida, sob pena de Supressão de Instância, ofensa ao Duplo Grau de Jurisdição, além de ofensa ao Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa.

No que tange a alegação de acordão
extra petita,
sem razão o Embargante, pois, a autorização da averbação da existência da ação na matrícula do imóvel, se deu em caráter de poder geral de cautela, conforme expressamente registrado, que pode se dar mesmo sem pedido da parte.

Tendo em mente que a efetividade do processo exige tutela jurisdicional adequada, o poder de cautela pode ser exercitado, até mesmo, de ofício, portanto, a menção da existência de pedido alternativo, não muda a possibilidade de deferir medidas assecuratórios e o fins pretendido, que é a prudência e a publicidade com fito de acautelar conflitos e resguardar prejuízos.

Para ilustrar:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SUCESSÃO DE ADVOGADOS. CONTROVÉRSIA QUANTO AO RECEBIMENTO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA – BLOQUEIO DE VALORES QUE VENHAM A SER DEPOSITADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NOS AUTOS. POSSIBILIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA. ART. 297, CPC. RECURSO IMPROVIDO. 1. “A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é pela impossibilidade da execução de honorários advocatícios sucumbenciais nos próprios autos da ação principal em relação a advogado que teve seu mandato revogado” ( AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1914528 – PR - Ministro RAUL ARAÚJO, 30/09/2021). 2. Pelo chamado poder geral de cautela, é possível que, em casos específicos, o julgador adote medidas para resguardar direitos da parte.2. Recurso não provido.
Providência de ofício para determinar o bloqueio de valores
depositados a título de honorários de sucumbência. Vistos, etc. (TJPR - 16ª C.Cível - 0010402-56.2022.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ FERNANDO TOMASI KEPPEN - J. 27.06.2022) destaquei

Assim, quanto ao deferimento da averbação, o recurso se traduz em mero descontentamento do Embargante, por ter, o acordão adotado tese diversa da defendida por ele, todavia, como se sabe, “Não se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do acórdão recorrido quando revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento.” (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 1539944 PR 2019/0204703-0, Relator: Minis”tro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 06/10/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2020).

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE O RECURSO para reconhecer a omissão apontada, com relação a contraminuta,
fazendo constar no relatório que:
“Foram apresentadas contrarrazões, nas quais a parte almeja o não conhecimento do recurso por ofensa a dialeticidade e, no mérito, pelo desprovimento”.
Contudo, sem efeito infringente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022